Tribunal: TJSP
Processo: 2003044-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Inconformismo. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegação de inexigibilidade dos cheques em razão da causa subjacente não ter sido concretizada. Matéria que deve ser deduzida em embargos à execução. Entendimento pacificado a respeito da utilização da exceção de pré-executividade, em que consagrado que o

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Inconformismo. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegação de inexigibilidade dos cheques em razão da causa subjacente não ter sido concretizada. Matéria que deve ser deduzida em embargos à execução. Entendimento pacificado a respeito da utilização da exceção de pré-executividade, em que consagrado que o seu cabimento se dá apenas em casos de matéria de ordem pública na qual se dispense a dilação probatória. Recurso Especial repetitivo no 1110925/SP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2003044-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
VICTOR LANCIERI FONSECA, é agravado SOBERANA FOMENTO
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2003044-95.2020.8.26.0000
Comarca: 38a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: João Victor Lancieri Fonseca
Agravada: Soberana Fomento Comercial Ltda.
Voto no 18.852
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Inconformismo. Exceção
de
pré-executividade.
Rejeição.
Alegação
de
inexigibilidade dos cheques em razão da causa subjacente
não ter sido concretizada. Matéria que deve ser deduzida
em embargos à execução. Entendimento pacificado a
respeito da utilização da exceção de pré-executividade, em
que consagrado que o seu cabimento se dá apenas em casos
de matéria de ordem pública na qual se dispense a dilação
probatória. Recurso Especial repetitivo no 1110925/SP.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por João Victor Lancieri Fonseca contra a agravada,
Soberana Fomento Comercial Ltda., extraído dos autos da
execução de título extrajudicial, que rejeitou a exceção de pré-
executividade.
O agravante se insurge. Alega, em
resumo, que a causa subjacente à emissão do título não se
concretizou.
Aduz
a
desnecessidade
de
dilação
probatória, uma vez esta ocorreu fora do processo de execução,
já que foi concluído no inquérito policial no
0087034-33.2018.8.28.0050 que o veículo, pelo qual foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dados os cheques em pagamento, não era propriedade do
vendedor.
Sustenta que a exequente ajuizou a
presente execução ciente do desfazimento do negócio primitivo.
Requereu
a
concessão
do
efeito
suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja
acolhida a exceção de pré-executividade com a consequente
extinção do feito executivo.
O recurso foi recebido inicialmente pelo
Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão, com deferimento do pedido de
efeito suspensivo (fls.317/318).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
322/334).
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio
Shimura.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, a oposição de “objeção de
pré-executividade pressupõe que o vício seja aferível de plano e
que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e
seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo”
(Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 45a Edição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2013, nota 1c, ao art. 618, p. 816), o que versa além, matéria
sujeita à valoração probatória, trata-se de manejo em via
impertinente.
Confira-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial
submetido à sistemática dos chamados “recursos repetitivos”
(artigo 543-C do Código de Processo Civil), pacificou o
entendimento a respeito da utilização da exceção de pré-
executividade, consagrando que o seu cabimento se dá apenas
em casos de matéria de ordem pública na qual se dispense a
dilação probatória.
Veja-se a tese desenvolvida:
“(...) 1. A exceção de pré-executividade é
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um
de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória (...)”. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe
04/05/2009).
No caso dos autos, o agravante propôs,
novamente,
exceção
de
pré-executividade
afirmando
a
inexigibilidade de título executivo. Para tanto, alegara que a
causa subjacente à emissão do título não se concretizou e, que a
necessidade de dilação probatória efetivamente ocorreu fora do
processo de execução, onde foi concluído no inquérito policial no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
0087034-33.2018.8.28.0050, que o veículo, pelo qual foram
dados os cheques em pagamento, não era propriedade do
vendedor.
Entretanto,
ainda
que
tenha
sido
concluído o inquérito policial, é sabido, que este é procedimento
policial administrativo que tem por finalidade fornecer elementos
de informação ao acusador para que este possa dar início à
ação penal.
Ou seja, neste procedimento não há a
figura do contraditório e ele apenas fará parte do complexo
probatório que informará a livre convicção do magistrado em
uma futura ação penal.
No mesmo sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“O
inquérito
policial
é
mera
peça
informativa destinada à formação da opinio delicti do Parquet,
simples investigação criminal, de natureza inquisitiva, sem
natureza de processo judicial” (HC no 2.102-9/RR, Sexta Turma,
Rel. Min. Pedro Acioli, DJU, 18 de abr. 1994,p.8525).
Assim, contrariamente do que alega, não
há que se falar em “desnecessidade de dilação probatória”, pois,
somente o inquérito policial não é suficiente para desconstituir os
cheques ora cobrados.
Portanto, há que se compartilhar do
entendimento do juízo “a quo” ao não conferir à medida, se não
versa sobre matéria de ordem pública, que caiba aqui ser oposta
à pretensão executiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator